Tribunal: TJSP
Processo: 1000284-83.2024.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ENERGIA ELÉTRICA - REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADO DENTRO DO LOTE DO AUTOR - VIOLAÇÃO AO USO REGULAR DA PROPRIEDADE – ALEGAÇÃO DE QUE O POSTE PRECEDE A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – DESCABIMENTO, DADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NESSE SENTIDO - CUSTEIO DA REMOÇÃO QUE DEVERÁ SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ENERGIA ELÉTRICA - REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADO DENTRO DO LOTE DO AUTOR - VIOLAÇÃO AO USO REGULAR DA PROPRIEDADE – ALEGAÇÃO DE QUE O POSTE PRECEDE A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – DESCABIMENTO, DADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NESSE SENTIDO - CUSTEIO DA REMOÇÃO QUE DEVERÁ SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.